Tribunal: TJES
Processo: 0016656-30.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016656-30.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS VIDAL DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA.
PENA-BASE
ARBITRADA COM BENEVOLÊNCIA. TENTATIVA. REDUÇÃO

APLICADA COM JURIDICIDADE.
SENTENÇA IRRETOCÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

N
a espécie
,
a ilustre Magistrada fixou a pena-base em 15 (anos), ao desvalor
ar
três vetores
(culpabilidade, antecedentes criminais e conduta social)
dentre os oito previstos no art. 59 do Código Penal. Em seguida, atenuou a pena em 1 (um) ano por ser o recorrente menor à época dos fatos e mais 2 (dois) anos em razão da confissão.

2.
C
onsiderando que a diferença entre a pena mínima e máxima para o crime de homicídio qualificado é de 18 (dezoito) anos, a média para a desvaloração de cada circunstância deve ser de 02 (dois) anos e 03 (três) meses, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido, que varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão,

razão pela qual
a sentença deve ser
mant
ida

irretocável
.

3.
E
mbora a
defesa aleg
ue

equívoco na desvaloração d
a circunstância
“antecedentes criminais”
,
ao fundamento de que,
à época dos fatos, o denunciado
ainda

não havia cometido
nenhum crim
e, tal argumento,
ainda que correto,
não é capaz de alterar a reprimenda-base arbitrada, dada a benevolência do juízo.

4.
A
d
efesa
requer o
aumento do patamar de
redu
ção
da pena

em relação à
tentativa,
de 1/3 (um terço) para a 1/2 (metade).
A
irresignação não prospera, já que as provas dão conta de que o
apelante praticou todos os atos executórios do
tipo penal em questão, conquanto
efetu
ou
disparos de arma de fogo contra a vítima,
atingi
ndo-a n
o
pescoço e tórax,
apenas
não consumando
o resultado
morte, por ter sido
socorrida e recebido cuidados médicos de forma rápida e
eficiente
.

5
. Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0016656-30.2020.8.08.0035

APELANTE: LUCAS VIDAL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0016656-30.2020.8.08.0035

APELANTE:
LUCAS VIDAL DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Co
nforme
relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS VIDAL DA SILVA
,
m
anifestando inconformismo quanto aos termos da
r.
sentença
(fls.
218/220
)
prolatada pelo
Juízo da
4
ª Vara Criminal de
Vila Velha
,
que,

nos autos da denúncia ofertada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

após deliberação do
Tribunal do Júri
,
condenou
o apelante
nas
iras
do art. 121, §2º, II,
na fo
rma do art. 14,
II, ambos do
Código Penal Brasileiro,
à pena de 1
2
(
doze
) anos de reclusão,
a ser cumprida em regime fechado.

Em razões de fls.
405/408-verso
, o recorrente, através da d. Defensoria Pública Estadual, alega, em síntese: I) equívoco na desvaloração do vetor “antecedentes criminais” na avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
,
conquanto, à época dos fatos, o denunciado
“não havia cometido nenhum crime anterior, logo ausentes quaisquer trâmites processuais penais, assim como, por óbvio, sentença penal condenatória transitada

em julgado, nem mesmo denúncia recebida”;
II)
a pena-base
deve ser

fixada
abaixo do mínimo legal e, na terceira fase da dosimetria,
deve ser
utilizada a fração redutora de pelo menos 1/2 (metade) e não
a
de 1/3 (um terço) aplicada pela magistrada, já que o laudo de lesões corporais demonstrou que não houve deformidade ou incapacidade permanente, ou sequer concluiu pela incapacidade para o trabalho por mais de 30 (trinta) dias. Prequestiona a matéria.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso
(
fls.
410/415
)
, seguido do
Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça n
o
mesmo sentido
(ID
4700366
).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, prossigo à
reanálise da dosimetria da pena-
base
aplicada ao acusado,

pedindo
vênia para reproduzir parcialmente o édito condenatório:

“
(...)
O Conselho de Sentença reunido nesta data, decidiu por maioria de votos, condenar
LUCAS VIDAL DA SILVA
pela autoria da tentativa de homicídio contra Carlos Henrique Soares Pereira, ocorrida em 06 de junho de 2020, por volta das 7:00h, em via pública do Bairro Cobilândia, nesta Comarca.

Assim, atenta à soberania popular deste Tribunal, declaro por sentença a procedência parcial da pretensão punitiva estatal e
CONDENO LUCAS VIDAL DA SILVA
devidamente qualificado, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso II, c/c 14, II, do Código Penal.

Passo pois à dosimetria das penas.

O réu agiu com grau de
culpabilidade
evidenciado
, restando claro o
modus operandi
empregado no cometimento do delito, diante dos certeiros disparos efetuados que atingiram a vítima no pescoço e no tórax;
os
antecedentes
do réu são maculados
; sua
conduta social
deve ser valorada negativamente
, haja vista que, como por ele afirmado, permanecia à margem da comunidade na traficância de drogas, devendo, assim, ter sua personalidade adequada ao convívio com seus pares, a despeito de que estivesse em formação. O
motivo
do crime foi reconhecido como qualificadora pelo Conselho de Sentença, que afastou a sua circunstância. A vítima, com seu
comportamento
, de certa forma contribuiu para o evento danoso, posto que também se mantinha na traficância de drogas. As
consequências

extrapenais
, segundo o laudo respectivo, não foram graves. A
situação econômica
do réu não é de hipossuficiência declarada.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 15 anos de reclusão, a qual atenuo em um ano pela menoridade, e em mais dois anos pela confissão, passando a vigorar em 12 anos, não havendo outras, nem mesmo agravantes, a serem sopesadas. (...)”

Em relação ao
quantum
de aumento da pena-base p
ara
cada circunstância judicial desfavorável, importante observar a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
,
segundo a qual

“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

N
a espécie
,
a ilustre Magistrada fixou a
pena-base em 15 (anos)
, ao desvalor
ar
três vetores
(culpabilidade, antecedentes criminais e conduta social)
dentre os oito previstos no art. 59 do Código Penal. Em seguida, atenuou a pena em 1 (um) ano por ser o recorrente menor à época dos fatos e mais 2 (dois) anos em razão da confissão.

C
onsiderando que a diferença entre a pena mínima e máxima para o crime de homicídio qualificado é de 18 (dezoito) anos,

a média para a desvaloração de cada circunstância deve ser de 02 (dois) anos e 03 (três) meses
,
diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido, que varia de
12 (doze) a 30 (trinta) anos
de reclusão,

razão pela qual
a sentença deve ser
mant
ida

irretocável
.

Portanto, embora a defesa alegue equívoco na desvaloração da circunstância “antecedentes criminais”
,
ao fundamento de que,
à época dos fatos, o denunciado
ainda

não havia cometido
nenhum crim
e, tal argumento,
ainda que correto,
não é capaz de alterar a reprimenda-base arbitrada, dada a benevolência do juízo.

Em prosseguimento, a d
efesa
requer o
aumento do patamar de
redu
ção
da pena

em relação à
tentativa
de 1/3 (um terço) para a 1/2 (metade).

Sem razão.

N
este aspecto, a magistrada, ao
verificar que o réu quase exauriu os atos de execução, pois por pouco a vítima não foi atingida em lugar vital,
reduziu
a pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 8 (oito) anos de reclusão, ante a inexistência de outras causas de diminuição ou de aumento de pena.

Como visto, a irresignação não prospera, já que as provas dão conta de que o
apelante praticou todos os atos executórios do
tipo penal em questão, conquanto
efetu
ou
disparos de arma de fogo contra a vítima,
atingi
ndo-a n
o
pescoço e tórax,
apenas
não consumando
o resultado
morte, por ter sido
socorrida e recebido cuidados médicos de forma rápida e
eficiente
.

Por fim,
considero a matéria prequestionada
para fins de recurso especial e extraordinário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)